Tribunal: TJBA
Processo: 0569903-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569903-62.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: ITANA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADERALDO MAYER DA SILVEIRA NETO, LAYS CHIARA DE ANDRADE MAYER, MAURICIO FREIRE DE OLIVEIRA E SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INSURGÊNCIA. REANÁLISE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO, E CONSEQUENTE COMPROVAÇÃO, DE ATO ALÉM DA MERA COBRANÇA. SITUAÇÃO QUE NÃO RESULTA EM DANO IN RE IPSA. POSICIONAMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA OFENSIVA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO INDENIZÁVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO. APELO PROVIDO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS SENTENCIAIS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0569903-62.2014.8.05.0001
de Salvador, em que são partes, como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelado
ITANA SILVA DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

de

de 2024.

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora